Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-65.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DO DEPOSITÁRIO FIEL. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Inexiste disposição no Decreto-Lei n. 911/69 a respeito da necessidade de constar, na inicial, o rol de depositários do bem para fins de efetivação da ordem de busca e apreensão, não sendo pressuposto essencial à propositura da ação, o que pode ser realizado em momento posterior.
2. Recurso conhecido e provido.